Tribunal: TCU
Processo: 018.302/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 774438, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 774438, funçãonull, que teve como objeto Fortalecimento do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, componentes do SISAN; elaboração/revisão do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado Rio Grande do Sul, com ampla participação do Consea Estadual; e sensibilização de aproximadamente 70% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul para adesão ao SISAN. (no da TCE no sistema: 1731/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 485/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) em desfavor de Edson de Almeida Borba, Volmir Jose Miki Breier e Maria Helena Sartori, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 24/2012 (registro Siafi 774438 - peça 7), firmado entre o MDS e a Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul, e que teve por objeto o "apoio ao fortalecimento do Consea-RS e da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, bem como a elaboração/revisão do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado, sensibilizando os municípios para adesão ao Sisan - Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a prestação de contas foi apresentada tempestivamente em 3/4/2019 (peça 81, p.2), sendo esse o termo inicial para contagem do prazo prescricional, conforme disposto no art. 4o, inciso II, da mencionada resolução; Considerando que após a apresentação da prestação de contas foi emitido, em 17/7/2019, o Parecer no 2/2019/SEDS/SEISP/DEPROA/CGSAL (peça 81), com análises técnica e financeira da prestação de contas, sendo esse a causa interruptiva da prescrição principal (art. 5o, inciso II) e o marco inicial da prescrição intercorrente (art. 8o, §3o); Considerando que após esse primeiro evento, de 17/7/2019, somente em 21/7/2023 foi registrado novo andamento regular do processo, com a emissão, pelo órgão repassador, da Nota Técnica no 50/2023 SE/SGFT/CGPC, sobre a análise financeira da prestação de contas, extrapolando, dessa forma, o prazo de três anos que configura a incidência da prescrição intercorrente (art. 8o da Resolução TCU-344/2022); Considerando que, em função do acima descrito, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial propôs reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória por parte do Tribunal de Contas da União, informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis sobre esta decisão e arquivar os presentes autos (peças 125 a 127); Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 128). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) remeter cópia deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 018.302/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edson de Almeida Borba (XXX.113.750-XX); Maria Helena Sartori (XXX.118.200-XX); Volmir Jose Miki Breier (XXX.398.360-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.